Tribunal: TJSP
Processo: 2077028-78.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação ordinária de indenização por dano material e moral – Decisão que, ante a recalcitrância do réu em cumprir o comando judicial exarado, alterou a multa inicialmente fixada, de R$1.000,00 por ato para R$1.000,00 por dia de descumprimento – Astreintes – Pertinência da imposição como medida de apoio ao cumprimento da obrigação de fazer – Cominação que visa induzir

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação ordinária de indenização por dano material e moral – Decisão que, ante a recalcitrância do réu em cumprir o comando judicial exarado, alterou a multa inicialmente fixada, de R$1.000,00 por ato para R$1.000,00 por dia de descumprimento – Astreintes – Pertinência da imposição como medida de apoio ao cumprimento da obrigação de fazer – Cominação que visa induzir ao cumprimento inadiável de ordem judicial – Observância dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento ilícito - Arbitramento realizado adequadamente - Decisão mantida – Recurso improvido.